Tribunal: TJMT
Processo: 1009735-62.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009735-62.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DRA. LISDAIANA FERREIRA LOPES
DR. GEOVANE CAMPOS MARTINS
PACIENTE
FELIPE FARIAS DE OLIVEIRA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2o, inc. II, do Código Penal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principiam os firmatários do remédio heroico alegando a inexistência dos requisitos legais pertinentes ao periculum libertatis, bem assim, que o d. magistrado singular teria lastreado o decreto segregatício em fundamentos genéricos e abstratos, que não demonstram concretamente o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal.
Ainda nessa ordem de ideias, aduzem que o increpado possui diversos predicados pessoais positivos, porquanto primário, sem antecedentes criminais, residente em endereço fixo, exercente de labor lícito e estudante de curso superior, de modo que nada existe a desabonar a sua vida pregressa ou a sugerir que, uma vez em liberdade, teria motivos para tumultuar a ordem social e os meios e fins do processo, mesmo porque se tivesse alguma intenção de fuga ou de atrapalhar a produção probatória não teria permanecido no local dos fatos até a Polícia chegar, como o fez.
Outrossim, sustentam a tese de negativa de autoria, ao argumento de que o suposto envolvimento do paciente no homicídio embase-se apenas na oitiva da testemunha Bruno de Lima Moraes, que teria apresentado duas versões conflitantes acerca dos fatos ilícitos, a tornar duvidosas suas declarações; além de que o coacusado Claudiano da Silva, que assumiu a autoria do crime, teria afirmado no áudio acostado sob o ID 41339461 - Pág. 1 não ter havido a participação do ora paciente no cometimento do crime, cuja única ligação com o cenário delituoso seria a tentativa [frustrada] de salvar a vida da vítima.
Por fim, destacam a atual situação vivenciada em razão da pandemia do novo coronavírus, em que medidas sanitárias e de isolamento social estão sendo tomadas para evitar a proliferação da COVID-19, e concluem que a manutenção do increpado em cárcere coloca em perigo a sua saúde, ante a conhecida superlotação nos estabelecimentos prisionais brasileiros, que facilita a contaminação pelo vírus.
Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, pugnam pela ratificação da liminar porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação sob o ID 41314485 ao ID 41339461.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, destaco que há muito firmou-se no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, desde que o pleito se encontre devidamente instruído e que esteja evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente.
À vista disso, averiguando a prova pré-constituída e as assertivas aduzidas no remédio heroico, não encontro, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão liminar da ordem.
E assim entendo porque, examinando perfunctoriamente a decisão objurgada, verifico que o d. magistrado singular vislumbrou elementos suficientes indicando o provável envolvimento do paciente no homicídio do ofendido Cleiton Balduíno de Macedo, pois a testemunha ocular Bruno de Lima Moraes declarou na Delegacia de Polícia que o paciente Felipe e o co-flagrado Pedro teriam segurado a vítima para que o co-suspeito Claudiano da Silva efetuasse os golpes de facão que causaram as lesões corporais determinantes para o óbito; outrossim, os agentes de segurança que atenderam a ocorrência teriam afirmado que a vizinhança do imóvel onde ocorreu o delito disse ter escutado gritos, gemidos, socos e algumas pessoas dizendo “segura ele” no momento do fato delituoso.
Além disso, não há como acolher no bojo de um habeas corpus - de todo incompatível com dilação probatória - que seja crível o áudio acostado sob o ID 41339461 - Pág. 1, o qual os impetrantes alegam ser do co-suspeito Claudiano da Silva, pois não é possível certificar que a voz ali gravada é, de fato, deste indivíduo, tampouco ter a garantia de que o sujeito não foi devidamente instruído a isentar os supostos coautores do crime, a impedir que o material seja valorado como meio de prova na via estreita ora escolhida.
Nessa toada, apesar dos impetrantes sustentarem que o segregado não participou do homicídio versado, por ora, entendo que a prova pré-constituída não evidencia de forma inquestionável a propalada inocência do favorecido nessa ordem, e o entendimento firmado nesse eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Enunciado orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Fosse pouco, a d. autoridade judiciária sustentou a indispensabilidade da medida extremada para salvaguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, por considerar de maior gravidade o modus operandi empregado na execução do delito, notadamente porque o paciente e outro suspeito teriam imobilizado a vítima para que um terceiro agente consumasse o homicídio, ao que acrescentou o risco concreto de fuga, como inicialmente intencionou o co-indiciado Claudiano da Silva.
Desta feita, por ora, impede-se que se considere o cárcere provisório do favorecido nessa ordem lastreado em édito sem suporte fático e concreto, uma vez que as razões de decidir nele contidas aparentemente demonstram elementos aptos a revelar a necessidade da medida extremada para o resguardo da segurança pública e dos meios e fins do processo criminal, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
Outrossim, cabe frisar que “em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar” (STJ – RHC 73206/ES, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 13/09/2016, Data de Publicação: DJe 26/09/2016).
Em sendo assim, nessa fase inicial de conhecimento da alardeada coação ilegal, entendo temerária a soltura do paciente ou a substituição da sua custódia provisória por cautelares menos severas do art. 319 do CPP, a despeito de eventuais condições pessoais abonatórias por ele ostentadas, que “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Lado outro, ressalto que a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, além de demandar prévia análise pelos magistrados de 1o grau, conforme dispõem os artigos 4o e 5o, não implica em garantia de imunidade prisional.
Ao contrário, os encarcerados que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões cautelares somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
Portanto, diante da imputação ao paciente do crime de homicídio qualificado, que, por óbvio, envolve violência contra a pessoa; da inexistência de comprovação de que está inserido no grupo de risco; ou, ainda, que a unidade prisional em que recolhido é inadequada, entendo não haver razoabilidade alguma para a sua soltura.
Aliás, ressai dos relatos dos policiais que as medidas necessárias nesse momento pandêmico não estavam sendo tomadas pelo increpado e demais suspeitos e amigos, os quais estavam aglomerados ingerindo bebida alcoólica antes do cometimento do crime, que, inclusive, ocorreu em 28/04/2020, durante o período de isolamento social determinado pelas autoridades públicas, o que demonstra que a concessão da liberdade, nesse momento, contrariaria às orientações contidas na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente FELIPE FARIAS DE OLIVEIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seçã o 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de maio de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator